Tribunal: TJDFT
Processo: 0749197-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA REITERADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por dano moral em virtude da inscrição indevida do nome da parte autora no sistema do Serasa, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado e contrarrazões.
3. A autora narrou que a ré migrou sua linha n. 61-XXX7942 indevidamente para o plano pré-pago e cobrou injustamente multa contratual por quebra de contrato e a fatura do mês de junho de 2019, comprovadamente quitada. Quanto à linha n. 61 - XXXX9234 afirmou que a ré, embora já tenha sido condenada a pagar em dobro quantia indevidamente cobrada, inscreveu o nome da autora no Serasa em razão da suposta dívida.
4. A sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos de R$ 177,15 (cento e setenta e sete reais e quinze centavos), referente à linha no 61-XXXX7942, e de R$191,05 (cento e noventa e um reais e cinco centavos) referente à linha 61-XXXX 29234, bem como para determinar a retirada de tais anotações do cadastro do SERASA LIMPA NOME. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Em seu recurso, a autora requereu a majoração dos danos morais. Por outro lado, a ré defendeu que não ocorreu, no caso concreto, fato caracterizador de eventual dano moral.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
7. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Para que se configure a responsabilidade civil objetiva é necessária a presença de três requisitos: vício de segurança ou de qualidade do produto ou na prestação do serviço; dano e nexo causal entre os dois primeiros elementos.
9. A simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor se realizada sem excessos pela parte credora. Dessa forma, apenas cobrança da dívida pelo programa Serasa Limpa Nome, sem que o nome da parte recorrida tenha sido inserido em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral. Lado outro, tal anotação causa redução do score de crédito, o que pode limitar as operações financeiras do consumidor. No entanto, a autora não comprovou qualquer limitação.
10. Contudo, no caso concreto, o dano moral deve ser mantido. Observa-se que houve descaso da ré para com a autora, desídia e procrastinação injustificável da solução de um pedido do consumidor, pois a autora havia comprovado que os valores cobrados estavam pagos.
11. A sentença exarada ponderou que: “(...)No caso dos autos, a ré efetuou a anotação no SERASA LIMPA NOME, mesmo diante da condenação anterior que a impôs a restituir em dobro o valor cobrado referente à linha 61-XXXX9234, justamente por reconhecer que a autora já havia efetuado o pagamento. A escusa da ré de que não houve declaração de inexistência do débito resvala na má-fé, uma vez que, se por um lado de fato não houve a declaração no dispositivo, houve nos motivos determinantes da sentença, de modo que a ré deveria ter realizado a baixa em seus sistemas. Ao revés, obrigou a autora a ajuizar uma segunda ação judicial. Acrescenta-se que a ré cancelou o referido número em 2020, sem que tenha sido apresentada justificativa no caso. Além disso, no que se refere à linha 61-XXXX7942, mesmo a autora tendo entrado em contato por diversas vezes, conforme números de protocolos acostados aos autos e não impugnados, a ré deixou de resolver a questão quando poderia ter feito, procrastinando a solução, o que culminou com a propositura desta ação”.
12. Portanto, dos fatos decorreram danos morais. O quantum fixado (R$ 2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige o dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
13. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas pro-rata, cuja exigibilidade fica suspensa para a autora ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários em razão da sucumbência recíproca.
14. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.